Tribunal: TJPA
Processo: 0006573-09.2018.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006573-09.2018.8.14.0018

APELANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

APELADO: JOANA DARC GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AUTORA/APELADA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. SUJEIÇÃO AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1.A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art. 98, §2º e §3º do CPC).

2.Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença monocrática, condenando a apelada ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, sob condição suspensiva de exigibilidade durante o prazo de 05 (cinco) anos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19/06/2023 a 26/06/2023.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS
,

manifestando o seu inconformismo com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis, nos autos da Ação de Cobrança, no qual foi proferida sentença julgando improcedente o pleito, no seguinte sentido:

“
Ao se vislumbrar os autos, percebe-se que a parte requerente não fez prova de ter trabalhado no período compreendido entre os anos pleiteados na exordial, não restando provado a falta de pagamento relativo ao FGTS, não tendo sido juntado aos autos um contracheque sequer dos anos em questão: 2013 a 2016.

(...)

Desta feita, verifica-se que a parte autora, ante a insuficiência de provas, não faz jus às verbas pleiteadas.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral
e EXTINGO o presente feito com resolução de mérito amparado no artigo 487, I do CPC/15.

Dispenso a parte autora do pagamento das custas e honorários advocatícios, em face da gratuidade processual.”

Em suas razões recursais (id. 14214858), o apelante alega que o juízo julgou improcedente o pedido do autor, porém deixou de fixar honorários de sucumbência, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Desse modo, requer a aplicação do § 3º do artigo 98 do CPC/15 e a condenação de honorários em 20% do valor atualizado da causa, consoante artigo 85, §2º e §3°.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça entendeu desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, deixando de arbitrar a verba de sucumbência, em virtude do autor ser beneficiário da justiça gratuita.

Sobre o assunto, o artigo 98 do CPC/15 preleciona que o beneficiário da justiça gratuita não fica eximido do pagamento do ônus sucumbencial, senão vejamos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2º A concessão de gratuidade
não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

§ 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.

Nesse sentido, a parte vencida deverá ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, entretanto, suspensa a sua exigibilidade, até persistir o seu estado de pobreza, ou extinta a sua obrigação, decorridos os 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da sentença, consoante preceitua o art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

No presente caso, considerando que a sentença julgou improcedente a ação ajuizada pela apelada, esta deve arcar com as custas processuais e honorários de sucumbência, ainda que seja beneficiária da justiça gratuita, sob condição suspensiva de exigibilidade durante o prazo de 05 (cinco) anos.

Quanto a verba honorária, considerando a natureza da causa, o local da prestação de serviço, o trabalho realizado, entendo justa a condenação
na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme entendimento desta Egrégia Turma.

Ante o exposto,
conheço do recurso

e dou-lhe provimento
, para reformar em parte a sentença, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), todavia ficando sob condição suspensiva na forma prevista pelos art. 85, §2º, incisos I a IV, §3º e §4º, inciso III c/c art. 98 §§ 2º e 3º todos do CPC.

É como voto.

Belém, 19 de junho de 2023.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 28/06/2023